Tribunal: TJDFT
Processo: 0703786-17.2020.8.07.0009
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703786-17.2020.8.07.0009 RECORRENTE: ANTÔNIO RODRIGUES DE AMORIM RECORRIDO: AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA. ASTREINTES. FIXAÇÃO EM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. VALOR EXCESSIVO. DESNECESSIDADE. SUPRESSÃO. POSSIBILIDADE. PANDEMIA. COVID-19. EXCEPCIONALIDADE. RECALCITRÂNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO. TRANSPLANTE HEPÁTICO. DOADOR CADÁVER. COMPLEXIDADE. JUSTA CAUSA. PRECEITO CUMPRIDO. 1. Em 17 de março de 2020, data da decisão antecipatória da tutela que fixou a multa/astreintes objeto do cumprimento de sentença, diagnosticou-se a primeira morte por covid-19 no Brasil. Na Itália já eram 2000 mortos. No resto do mundo, outros milhares. 2. Nessa mesma data, o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) editou a Recomendação no 62, de 17/03/2020. Dois dias depois, editou a Resolução no 313, de 19/03/2020, que estabeleceu, no âmbito do Poder Judiciário, regime de Plantão Extraordinário, para uniformizar o funcionamento dos serviços judiciários, com o objetivo de prevenir o contágio pelo novo coronavírus – Covid-19, e garantir o acesso à justiça neste período emergencial (DJe/CNJ no 71/2020, em 19/03/2020, p. 3-5). 3. Obiter dictum, este Tribunal de Justiça editou, em 20 de março de 2020, a Portaria Conjunta no 33, na qual adotou medidas preventivas para a redução dos riscos de contaminação com o coronavírus, causador da covid-19, no âmbito do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Essa Portaria Conjunta determinou: “Art. 11. Ficam suspensos os prazos processuais de todos os processos em andamento no primeiro e segundo graus da Justiça do Distrito Federal, independente de suporte de tramitação, se físico ou eletrônico, a contar da publicação da Resolução CNJ no 313, de 19 de março de 2020. [DJe/CNJ no 71/2020, em 19/03/2020, p. 3-5]. Parágrafo único. A suspensão dos prazos não obsta a prática de qualquer ato processual, especialmente aqueles necessários à preservação de direitos de natureza urgente”. 4. Na semana entre 17 de março de 2020 e 25 de março de 2020, quando ocorreram a decisão antecipatória da tutela e a ordem para intimação pessoal da Operadora para cumpri-la, o que efetivamente ocorreu em 27 de março de 2020, 48 horas após esta última decisão, o mundo estava em pânico; ninguém sabia que inimigo era esse com tamanha letalidade, tampouco como enfrentá-lo. Os serviços hospitalares, incluindo aqueles prestados pelas Operadoras de planos e de seguros de saúde, entraram em colapso. 5. Ainda não houve tempo para nos esquecermos dessa importante referência nem das inúmeras medidas que adotamos para manter vidas, empresas, empregos, etc. A situação pandêmica, excepcional, que impôs a todos um sentimento de “finis mundi”, em momento algum foi considerada na condução deste processo. 6. “Nunca os Juízes tiveram, como agora, o compromisso de observar regras de Economia Aplicada ao Direito, de olharem para e economia com um compromisso de Justiça. Haverá, como decorrência desta pandemia, um aumento exponencial dos litígios empresariais, por inadimplência contratual e não só. A falência será uma dura realidade para muitas empresas, como a morte será uma trágica ocorrência para muitas famílias. É preciso que o Poder Judiciário cuide, também, da atividade econômica, sem desproteger, evidentemente, os direitos fundamentais, a saúde e a vida, que é a sua vocação constitucional.” Precedente: Acórdão 1247299, julgado em 6/5/2020. 7. “O Poder Judiciário deve impedir, dentro da sua competência, que novo coronavírus (Sars-CoV-2) transforme a sociedade em uma barbárie e que o desemprego, falências, fome e miséria, dentre outras mazelas da vida, ultrapassem cifras desesperadoras. É preciso conter o ânimo de se dar reparação econômica extrapatrimonial por qualquer situação. E quando for cabível e inafastável a reparação, seja por meio de multa, seja para indenizar dano moral, os valores deverão ser fixados de maneira razoável, proporcional e parcimoniosa, considerando o contexto da economia brasileira e mundial e não os valores dos pedidos que chegam aos Juízes.” Precedente: Acórdão 1247299, julgado em 6/5/2020. 8. “2. A função das astreintes é justamente no sentido de superar a recalcitrância do devedor em cumprir a obrigação de fazer ou de não fazer que lhe foi imposta, incidindo esse ônus a partir da ciência do obrigado e da sua negativa de adimplir a obrigação voluntariamente. [...]. 5. A eventual exorbitância na fixação do valor das astreintes aciona mecanismo de proteção ao devedor: como a cominação de multa para o cumprimento de obrigação de fazer ou de não fazer tão somente constitui método de coerção, obviamente não faz coisa julgada material, e pode, a requerimento da parte ou ex officio pelo magistrado, ser reduzida ou até mesmo suprimida, nesta última hipótese, caso a sua imposição não se mostrar mais necessária.” (Resp. 1474665/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/04/2017, DJe 22/06/2017). 9. As astreintes/multa foram instituídas para forçar o devedor a cumprir a decisão judicial, criando um cenário em que a inadimplência não é vantajosa. Mas há outro lado. A multa não pode ser excessiva nem inoportuna. Não pode desvirtuar a natureza do interesse processual. O art. 537 do Código de Processo Civil não dá margem para dúvidas e impõe ao Juiz preceitos que observem o princípio consequencialista, a razoabilidade do prazo para cumprimento e a proporcionalidade do valor fixado: “A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.” E prossegue: § 1o O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que: I - se tornou insuficiente ou excessiva; I - o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento.” 10. Diante do arbitramento de multa desnecessária, é devida sua supressão, a requerimento da parte ou ex officio pelo magistrado. 11. Recurso conhecido e provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 231, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que não há que se falar em nulidade da citação. Afirma que a nova intimação pessoal da parte contrária não torna a citação do dia 18 de março nula, apenas demonstra que a recorrida não cumpriu com a decisão prolatada diante de situação de extrema urgência, que era a autorização para transplante de fígado. Defende não ser possível utilizar como início do prazo para cumprimento da decisão aquela proferida no dia 25 de março, mas sim o da juntada da certidão de mandado cumprido, que ocorreu no dia 18/3; b) artigo 537, § 1o, inciso I, e § 4o, do CPC, insurgindo-se quanto ao afastamento das astreintes. Formula pedidos de fixação de honorários recursais e de publicação em nome dos advogados NAUÊ BERNARDO PINHEIRO DE AZEVEDO, OAB/DF 56.785, e ISAAC PEREIRA SIMAS, OAB/DF 66.949 (ID. 35044020). Em sede de contrarrazões, a recorrida pede que as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA, OAB/DF 45.892 (ID. 36176513). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 231, inciso II, e 537, § 1o, inciso I, e § 4o, ambos do Código de Processo Civil, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “O acórdão, contudo, descreve de forma pormenorizada todo o trâmite processual, com transcrição, inclusive, da certidão do oficial de justiça, para concluir (ID no 32913455): ‘Com todos esses percalços, a ordem foi cumprida em 27 de março de 2020 (ID 18152427, pág. 5/18), exatos dois dias ou 48 horas após a determinação de intimação pessoal. Se a MMa Juíza determinou a intimação pessoal para cumprimento, sem qualquer outra providência ou alteração da decisão originária, concluiu S.Exa. que a primeira intimação não foi apta a produzir os efeitos esperados da decisão, inclusive porque os prazos processuais em geral estavam suspensos desde 19 de março de 2020 pela Portaria Conjunta no 33, deste Tribunal de Justiça, sendo o cumprimento dessa decisão de 25 de março o dies a quo do prazo para cumprimento. Se tomarmos o prazo de 48 horas da decisão, o seu cumprimento, em 27 de março de 2020, observou o prazo determinado. Não houve mora. Mas se se considerar como dies a quo o dia 18 de março, houve, como será demonstrado, houve justa causa para o descumprimento (CPC, art. 3, §1o, II)’ [...] Em resumo, mesmo não se observando critérios de razoabilidade de proporcionalidade na fixação da multa, não houve desobediência à ordem judicial. Intimada pessoalmente, mesmo no contexto de pânico da primeira semana da pandemia da covid-19, a apelante cumpriu a ordem e autorizou o transplante em 27 de março de 2020, dentro das 48 horas fixadas na decisão. A multa deve ser suprimida. E isso pode ocorrer, inclusive, a requerimento da parte ou ex officio” (ID. 33032639). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao pedido do recorrente, de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial por ela pretendida. Assim, não conheço do pedido. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva em nome do advogado RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA, OAB/DF 45.892, (ID. 36176513), tendo em vista convênio firmado pela recorrida com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. Outrossim, determino que as publicações relativas ao insurgente sejam feitas nome dos advogados NAUÊ BERNARDO PINHEIRO DE AZEVEDO, OAB/DF 56.785, e ISAAC PEREIRA SIMAS, OAB/DF 66.949 (ID. 35044020). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016